Tribunal: STF
Processo: ARE 1303675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. GARANTIA DO PERÍODO DE TRINTA (30) DIAS DE SEGURO-DEFESO. POSSIBILIDADE. 1. A parte autora interpôs a presente ação com o objetivo de obter o seguro-defeso, referente ao período de 01/12/2015 a 28/02/2016. 2. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que a parte autora requereu o seguro-defeso, o qual foi indeferido sob a alegação de que a atividade pesqueira, naquele município, estava prejudicada por decisão de uma portaria ministerial. Após normas que suspenderam e restabeleceram o pagamento, o INSS entendeu que os pescadores do Estado tiveram um tempo mínimo para a suspensão de suas atividades, portanto, mesmo tendo direito ao pagamento, o prazo era ínfimo, o que não gerou o pagamento. 3. Analisando os autos, não se vê motivo para reformar a decisão judicial. Verifica-se ter sido sensato o MM. Juiz Federal, em ampliar o prazo de 2 (dois) dias para garantir aos pescadores o cumprimento dos requisitos da Lei nº 10.779/2003, vez que as sucessivas normas que suspenderam e depois liberaram a pesca causaram prejuízo aos pescadores, que têm tal atividade como fonte de subsistência. Ademais, como bem ressaltou o Magistrado, é possível que os pescadores tenham trabalhado mais de 30 dias antes de ter o conhecimento da liberação da pesca, por decisão liminar do STF. 4. Remessa oficial e apelação improvidas.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, II; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O MM. Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:
    (...)
    Sendo assim, no que concerne à análise dos requisitos para concessão do seguro-defeso , estes não serão apreciados por este Juízo, nesta oportunidade, por entender que cabe ao INSS receber e processar,inicialmente, os requerimentos e habilitar os beneficiários, nos termos do art. 2º da Lei 10.779/2003. De fato, ao Poder Judiciário cabe apenas revisar o ato administrativo, se for o caso, e não conceder diretamente benefícios previdenciários ou assistenciais. Do contrário, haveria nítida intervenção do Poder Judiciário na esfera da competência do Poder Executivo. Portanto, na presente sentença, analisarei apenas se será devido, ou não, o seguro-defeso em decorrência da piracema 2015/2016, cabendo ao INSS a análise dos demais requisitos legais. [...] infere-se dos autos que sucessivos atos normativos e decisões judiciais alteraram as disposições quanto ao período de recebimento do seguro-defeso do pescador artesanal, de forma que a autarquia previdenciária chegou à conclusão de que não seria devido qualquer valor a título de seguro-defeso, por não ter havido proibição de pesca durante o período mínimo necessário à concessão do benefício.[...] Nesse ponto, considerando as alterações normativas e decisões do STF relacionadas ao seguro-defeso, durante o período de 2015/2016, observa-se que decorreram apenas 28 (vinte e oito) dias de proibição da pesca artesanal, uma vez que o Decreto Legislativo de nº. 293, datado de 10/12/2015 , teve seus efeitos suspensos por liminar (ADI de n.º 5447) somente em 07/01/2016 . No entanto, a despeito de não ter cumprido o prazo mínimo do defeso, exigido pela autarquia federal, é razoável conceder ao pescador artesanal 30 (trinta) dias de seguro-desemprego (defeso), caso preenchidos os demais requisitos para sua concessão, considerando a natureza alimentar que reveste o benefício em comento, indispensável à sobrevivência daqueles que têm a pesca como única fonte de renda. Evidencia-se que a sucessão dos atos normativos e decisões judiciais, acima citados, causaram aos trabalhadores rurais (pescadores artesanais) uma insegurança jurídica, eis que, em curto intervalo de tempo, ora era garantido o seguro-defeso e, portanto, proibida a atividade pesqueira, ora era suspenso o seguro e permitida a pesca. Nesse passo, tais mudanças não podem importar ao pescador artesanal prejuízos financeiros que atingem diretamente a sua subsistência. O seguro-defeso é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período defeso, são obrigados a paralisar suas atividades para preservação da espécie. Essa medida visa proteger a fauna, no período de reprodução dos peixes, bem como a sobrevivência do pescador. Ademais, é relevante destacar que faltavam apenas 02 (dois) dias para se atingir o prazo mínimo necessário à concessão do benefício. Nesse aspecto, considerando o nível de instrução e informação dos pescadores artesanais, é possível presumir que a própria decisão liminar do STF, que liberou a pesca a partir de 07/01/2016, não tenha chegado ao conhecimento dos mesmos de forma imediata. Logo, muito provavelmente, tais pescadores realmente passaram trinta ou mais dias sem exercer a pesca. Dessa forma, na situação posta nos autos, resta prudente garantir o período de 30 (trinta) dias de seguro-defeso para os trabalhadores que cumprirem os requisitos elencados na Lei 10.779/2003. [...].
    Da análise dos autos, não vejo motivo para reformar a decisão judicial. Verifico ter sido sensato o MM. Juiz Federal, em ampliar o prazo de 2 (dois) dias para garantir aos pescadores o cumprimento dos requisitos da Lei 10.779/2003, vez que, às sucessivas normas que suspenderam e depois liberaram a pesca, causaram prejuízo aos pescadores, que têm tal atividade como fonte de subsistência. Ademais, com bem ressaltou o Magistrado, é possível que os pescadores tenham trabalhado mais de 30 dias antes de ter o conhecimento da liberação da pesca, por decisão liminar do STF. Por tais razões, reputo acertado o entendimento do MM. Juiz a quo razão pela qual mantenho a sentença em todo o seu teor.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente